Tribunal: TJDFT
Processo: 0752146-65.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração contra acórdão que conheceu parcialmente a apelação interposta pela embargada e, na parte conhecida, deu-lhe parcial provimento afastar a realização de penhora e avaliação de bens no seu endereço.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se haveria vícios de omissão, contradição, erro material e obscuridade no acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É inviável, em embargos de declaração, suscitar temas inéditos, não apresentados em tempo e modo oportunos, por caracterizar indevida inovação recursal. Recurso parcialmente conhecido.
4. Inexiste omissão quando o acórdão se pronunciou sobre as questões relevantes para a solução da controvérsia devolvida ao Tribunal. A omissão pressupõe ausência de necessária manifestação sobre matéria de direito ou de fato capaz de alterar o resultado do julgamento.
5. A ausência de disparidade entre os fundamentos e a parte dispositiva do acórdão, bem como de argumentação contraditória capaz de dificultar a compreensão das razões de decidir, afasta a caracterização do vício de contradição interna.
6. Se o acórdão se pronunciou de forma clara e precisa acerca do objeto recursal, concluindo em coerência com a fundamentação, de forma a permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas, encontra-se descaracterizada a obscuridade apontada pela parte embargante.
7. A verificação de erro material apontado pela parte no tocante à presidência da sessão de julgamento impõe o acolhimento dos embargos de declaração.
8. Onde se lê “sob a Presidência do Senhor Desembargador MAURICIO SILVA MIRANDA”, leia-se “sob a Presidência da Senhora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL”. Erro material corrigido, sem efeitos infringentes aos aclaratórios.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.